Tribunal: TJMT
Processo: 1011328-81.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1011328-81.2020.8.11.0015
APELANTE: MARIA JOVENTINA DA CONCEIÇÃO
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA JOVENTINA DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de indeferimento da petição inicial da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais por ela proposta, com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso IV, ambos do CPC e, extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC.
A apelante relata que propôs a demanda em face da conduta negligente do apelado, de incluir descontos indevidos na sua única fonte de renda sem as observâncias legais; narra que foi anexada procuração particular assinada por pessoa não alfabetizada contendo todos os requisitos do artigo 595 do Código Civil, mas a Magistrada determinou que fosse emendada referida ação, com procuração por instrumento público; alega que, em razão da hipossuficiência econômica da apelante e a necessidade de ajuda de terceiros para se locomover, não foi possível realizar referida procuração pública, que é desnecessária eis que a apelante, embora seja analfabeta, possui plena capacidade de seus atos.
Comenta que o artigo 654 do Código Civil estabelece, de forma cogente, que "todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante" e a autora é dotada de plena capacidade civil (capacidade do outorgante – art. 231/231 CF), sendo assim, restou demonstrado o preenchimento do primeiro requisito do artigo 654 do Código Civil, já o segundo requisito do mesmo dispositivo (assinatura do outorgante), este também está preenchido.
Sustenta que o “o CNJ acolheu o argumento de que, nos casos de pessoas não alfabetizadas, pode ser aplicado o artigo 595 do código civil, que permite a assinatura a rogo da parte não alfabetizada no instrumento, no contrato de prestação de serviço, desde que subscrito por duas testemunhas. Assim ocorreu na presente demanda, a procuração assinada por pessoal analfabeta vem acompanhada de assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, conforme prevê a lei.”
Enfatiza que por se tratar de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa analfabeta, a respectiva procuração (CC, art. 653) que abriga a prestação do serviço pode ser feita por instrumento particular, exigindo a lei apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595). Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.
É a síntese do necessário.
Decido.
Proposta a demanda pela apelante, a Magistrada verificou que a parte é analfabeta e que a “procuração a rogo não atende aos fins legais, de modo que determino a intimação do advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte na procuração por instrumento público, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC).”
Intimada, a autora se manifestou e argumentou que deve ser admitida a procuração assinada a rogo e por duas testemunhas, dispensando-se o instrumento público. Em seguida, foi proferida a sentença nos seguintes termos:
“Verifico que a parte autora não assinou a procuração outorgada ao advogado que distribuiu a petição inicial, em cujo documento consta a aposição de uma digital e a assinatura de duas testemunhas (id. no 37257159).
É cediço que a pessoa analfabeta detém capacidade para os atos da vida civil, mas, quando se trata da outorga de mandato para fins judiciais, devem ser observadas determinadas formalidades, pois a simples aposição da impressão digital em documento particular não constitui prova de que tenha anuído aos termos do mandato, sequer que efetivamente tenha conhecimento das condições estabelecidas no instrumento.
(...)
Assim, a teor das interpretações dadas ao dispositivo supracitado, a apresentação de procuração pública outorgada por analfabeto constitui pressuposto processual subjetivo relativo à capacidade postulatória.
No caso dos autos, verificada a irregularidade da representação, foi oportunizada a emenda da inicial, mas a parte autora se quedou inerte, de modo que impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015.
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 330, inciso IV, ambos do CPC e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I do CPC/2015.”
Pois bem. A ausência de instrumento procuratório público, no caso em espécie, não justifica o indeferimento da petição inicial, pois a autora apresentou procuração assinada a rogo, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade.
Isso porque, aplica-se aqui, subsidiariamente, o artigo 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas. Transcrevo o teor do citado dispositivo legal:
“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”
Em decisão monocrática no AgInt no AREsp 1754133 publicada em 27.04.2021, o Ministro Marco Aurélio Bellizze esclareceu que a Terceira Turma do STJ possui jurisprudência consolidada de que a celebração de contrato por quem não saiba ler e escrever não exige formalidades especiais, sendo regular a contratação mediante assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, e citou o seguinte precedente:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento. 9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. 10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar. 11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal (...)” (REsp 1.868.099/CE, desta relatoria, Terceira Turma, j. em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Ainda sobre o tema, trago precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – SUCUMBÊNICIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se revela razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta seja feita somente por instrumento público, notadamente porque a parte apelada juntou aos autos mandato assinada a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo assim os requisitos legais de validade. Além disso, exigir a emissão de procuração pública do cidadão analfabeto para contratar advogado, ter acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional importa na criação de obstáculos às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da CF/88 (...)” (N.U 1031685-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 09/06/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (...) A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas” (N.U 1002091-47.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).
Ademais, em procedimento de controle administrativo, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela necessidade de a procuração ad judicia, por analogia, seguir a forma prevista no artigo 595 do Código Civil de 2002, no sentido de que o documento deve ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:
“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região que adote providências no sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de modo a excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto o seja somente por instrumento público.” (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo 0001464- 74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar Amorim - 102a Sessão Ordinária - j. 06/04/2010).
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para seu regular prosseguimento.
Por não ter sido apreciado o pedido de gratuidade da justiça pelo Juízo de origem, defiro o pleito somente em relação ao preparo recursal, podendo ser revogado durante a tramitação do feito, se assim entender a Magistrada.
Cuiabá, 18 de maio de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora